Tribunal: STF
Processo: ARE 1572414
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 110).



    Aduz o recorrente que é inaplicável a Súmula 279/STF, porque:



    a análise do recurso extraordinário deste Órgão suscita interpretação fático-jurídica que não se confunde com o revolvimento de matéria fático-probatória, impedida por força da Súmula nº 279 desse E. Tribunal Superior. Isso porque não houve a observância de norma constitucional, especificamente, a contida no art. 127, §1º, da Constituição (doc. 114, p. 4).



    Afirma, também, que:



    [n]as razões de recurso extraordinário, foi demonstrado que o Tribunal a quo incorreu em error in judicando, ao considerar ausente a “hipótese que justifique a intervenção do Ministério Público Federal”, embora tenha encaminhado os autos a este Órgão para ciência da prolação do acórdão que julgou a apelação. Ao assim proceder, o Tribunal a quo incorreu em expressa violação à Constituição (doc. 114, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional federal e local (Lei n. 6.880/1980 e Medida Provisória n. 2.215/2001), bem como do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF (doc. 110).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator